Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA GENERICAMENTE FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, COMO CURADORA DE AUSENTES. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÕES RECURSAIS VAGAS E DESPROVIDAS DE QUALQUER SUPORTE FÁTICO. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO. CURADORIA DE AUSENTES EM ATUAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR. VALORES DITOS IMPENHORÁVEIS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL/POUPANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA NÃO COMPROVADA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO EVIDENCIADO. MANIFESTA DEFICIÊNCIA ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA NA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DE AUSENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A Defensoria Pública, no exercício da Curadora de Ausentes, requer, em favor da parte executada, ora agravante, a gratuidade de justiça. Fá-lo apenas em sede recursal, com argumentos vagos e sem qualquer amparo probatório, ainda que mínimo. Postulação não deduzida na fase de conhecimento. Matéria não apreciada pelo juízo a quo. Caso concreto em que, por suas particularidades, é mister reconhecer a ausência de interesse da instituição que presta assistência judiciária gratuita para, na hipótese dos autos, como Curadora de Ausentes, postular em favor da parte devedora revel benefício sem que tenha a invocar qualquer suporte fático autorizador da concessão dessa benesse. Meras alegações genéricas e triviais que não ensejam a formação de juízo de admissibilidade para esse capítulo do recurso de agravo de instrumento.

2. Curadoria de Ausentes. Postulado desbloqueio de ativos financeiros encontrados em contas bancárias do executado revel. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.

3. Estabelecidas as premissas postas no item supra, tem-se reconhecida, para o caso concreto, a possibilidade de bloqueio de importância localizada em conta bancária de titularidade da parte executada e revel, especialmente diante da absoluta ausência de elementos de convicção minimamente afirmativos de que os ativos bloqueados estão depositados em conta bancária mantida pelo devedor tão só para ali ser depositada verba remuneratória relativa a serviço específico por ele prestado. Impenhorabilidade. Natureza não demonstrada para as quantias tornadas indisponíveis por ato judicial de bloqueio. Ônus probatório não atendido pela Curadoria de Ausentes. Exigência do art. 854, § 3o, I, do CPC, não satisfeita pelo executado. Pretensão incabível de alcançar em benefício do executado revel proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias de titularidade do devedor inadimplente.

4. Recurso conhecido em parte. Na extensão conhecida, desprovido.